Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-91.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do bem, impossibilidade de citação do réu e inércia do autor em atender às determinações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é correta a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito quando o autor, intimado para promover diligências ou converter a ação, permanece inerte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
4. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu e do bem, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
5. A inércia do autor em atender às determinações judiciais voltadas ao prosseguimento do feito, quando intimado para converter a ação em execução ou indicar novo endereço para cumprimento da liminar, conduz à ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo, sem ofensa aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A não localização do veículo objeto de busca e apreensão e a impossibilidade de citação do réu constituem ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, ensejando extinção sem resolução do mérito. 2. A inércia do autor em atender às determinações judiciais no prazo estabelecido, seguida de manifestação apenas após a prolação da sentença, não impede a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei 911/69, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1746695, 07081957120228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 1750471, 07000480720238070012, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1737679, 07115873120228070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, TJDFT, Acórdão 1707932, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/5/2023; TJDFT, Acórdão 1711266, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 31/5/2023.